Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-88.2022.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000925-88.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), EMETRA -EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP - CNPJ: 05.215.393/0001-74 (RECORRIDO), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000925-88.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

OI Móvel S.A

Recorrido(s):

Emetra -Empresa Medicina do Trabalho LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE ÁUDIO DE LIGAÇÃO EM DEFESA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE SUPOSTAMENTE O REPRESENTANTE DA EMPRESA SOLICITOU OS CHIP’S. IMPUGNAÇÃO DA VOZ CONSTANTE NA GRAVAÇÃO.

NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor impugna a gravação de áudio carreada aos autos pela Reclamada, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não,
fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) declarar inexistente o débito no valor de R$ 344,97, referente ao contrato nº0005092081546801; e, b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
.
”.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ÀUDIO:

Egrégia Turma;

No presente caso, a empresa reclamante ingressou com a presente ação visando o recebimento de indenização por dano moral em razão de ter seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 344,97, incluído em 14.03.2021.

Sustenta que recebeu 03 (três) chips de celulares através de correspondência em seu endereço, entretanto, não houve a solicitação dos referidos números, ao entrar em contato com a ré, consoante protocolos juntados na inicial foi orientado que se não realizasse o desbloqueio das linhas, não haveria a habilitação dos números e consequentemente não seriam gerados débitos, no entanto, houve o recebimento de faturas, tendo entrado em contato novamente com a ré foi informado que seriam canceladas, fato que não ocorreu.

Desta forma, requer que seja declarado a inexistência do débito discutido, bem como indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a Reclamada, afirma que não praticou nenhum ato ilícito, pois foi comprovada a contratação dos serviços cobrados, conforme se denota na gravação juntada na defesa, em que o representante da empresa requerente ligou para contratar os números adicionais, portanto, deve ser reformada a sentença e julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Da analise dos autos, verifico que a sentença desconsiderou a juntada do áudio na defesa, visto que reconheceu a ilegalidade na inscrição do nome da reclamante junto aos órgãos de proteção em razão de não ter sido comprovada a contratação dos serviços pela reclamante, entretanto, foi juntado na defesa áudio em que há uma suposta contratação dos números encaminhados ao endereço da reclamante.

No entanto, observo que em impugnação a Reclamante afirma que desconhece a voz da gravação acostada pela defesa, assim como a Reclamante nega a contratação dos serviços que ensejaram o débito questionado, bem como impugnou o áudio da gravação da contratação do plano, não reconhecendo a voz como sendo sua, entendo ser necessária à realização de perícia de voz (espectograma), prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Deste modo, tendo em vista que alguns dados da empresa foram confirmados, entendo ser necessária à realização de prova pericial, com a finalidade de constatar se a voz constante do áudio apresentado pela Reclamada pertence ou não ao Autor, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, ante a
incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, frente à necessidade da realização de prova pericial, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023